Tribunal: TJES
Processo: 5002949-27.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002949-27.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WYLLIAN JHOY CALEGARI

APELADO: PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. PROTEÇÃO VEICULAR. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO. VELOCIDADE EXCESSIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de cobertura securitária, em razão de acidente de trânsito. A decisão de primeiro grau reconheceu a legitimidade da recusa da associação de benefícios, com base no agravamento intencional do risco pelo segurado (art. 768, CC), que conduzia o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e em velocidade excessiva, aferida em aproximadamente 136 km/h em via cujo limite era de 40 km/h.

2. O apelante sustenta, em suma, a culpa exclusiva de terceiro no acidente, a natureza de mera infração administrativa da condução com CNH vencida e a ausência de nexo de causalidade entre a alta velocidade e o sinistro, pleiteando a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da cobertura e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do segurado, ao dirigir com a CNH vencida e, notadamente, em velocidade manifestamente excessiva (136 km/h em via de 40 km/h), caracteriza agravamento intencional do risco (art. 768 do Código Civil), apto a legitimar a recusa de cobertura pela associação de proteção veicular, ainda que se admita a participação de terceiro na deflagração do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condução de veículo em velocidade superior ao triplo do limite permitido para a via qualifica-se como culpa grave, conduta que extrapola a simples imprudência e se amolda à hipótese de agravamento intencional do risco a que alude o art. 768 do Código Civil, o que autoriza a perda da garantia securitária.

5. A alegação de culpa de terceiro, ainda que comprovada, não tem o condão de afastar as consequências contratuais da conduta do próprio segurado. Na relação jurídica entre segurado e seguradora, o dever de não agravar o risco é uma obrigação primária que, uma vez violada por culpa grave, rompe o sinalagma contratual e autoriza a recusa da cobertura.

6. A velocidade excessiva, no caso concreto, se apresenta como fator determinante para a gravidade das consequências do sinistro e para a extensão dos danos materiais, quebrando a boa-fé objetiva e o risco previamente avaliado no contrato, sendo legítima a recusa da seguradora com base na cláusula de exclusão de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8.
Tese de julgamento
: "1. A condução de veículo em velocidade manifestamente excessiva e incompatível com a via, por configurar culpa grave do segurado, caracteriza o agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do Código Civil, legitimando a recusa da seguradora ao pagamento da indenização. 2. A existência de culpa de terceiro como causa determinante do sinistro não elide a consequência da perda da cobertura securitária quando o próprio segurado, por ato próprio e com culpa grave, agrava intencionalmente o risco objeto do contrato."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 768. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1082295-71.2023.8.26.0002, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 27-01-2025; TJDF, APC 07004.17-97.2024.8.07.0001, Relª. Desª. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 09-10-2024; TJSC, APL 0301835-07.2018.8.24.0282, Rel. Des. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 09-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WYLLIAN JHOY CALEGAR
I em face da r. sentença (id. 14348935), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
PLENO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 14348937), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, o condutor da motocicleta, que invadiu a contramão de direção e estava comprovadamente alcoolizado;
(ii)
a condução com CNH vencida representa mera infração administrativa e não afasta, por si só, a cobertura securitária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
a seguradora não demonstrou o nexo de causalidade entre a suposta alta velocidade e o sinistro, de modo que a negativa de cobertura é abusiva.

Ao final, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002949-27.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WYLLIAN JHOY CALEGARI

APELADO: PLENO SELECT CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WYLLIAN JHOY CALEGAR
I em face da r. sentença (id. 14348935), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
PLENO SELECT CLUBE DE BENEFÍCIOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda visando à condenação da ré a proceder com os reparos em seu veículo, sinistrado em 03/09/2022, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a negativa de cobertura securitária fora indevida.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado sentenciante entendeu que a negativa de cobertura foi legítima, pois o autor agravou intencionalmente o risco objeto do contrato ao conduzir o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e em velocidade excessiva, aproximadamente 136 km/h em via cujo limite era de 40 km/h. Fundamentou, assim, que a conduta do segurado configurou a hipótese de exclusão de cobertura prevista no art. 768 do Código Civil e no regulamento da associação.

Irresignado, o autor interpõe o presente apelo (id. 14348937), sustentando, em síntese, que:
(i)
o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, o condutor da motocicleta, que invadiu a contramão de direção e estava comprovadamente alcoolizado;
(ii)
a condução com CNH vencida representa mera infração administrativa e não afasta, por si só, a cobertura securitária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e
(iii)
a seguradora não demonstrou o nexo de causalidade entre a suposta alta velocidade e o sinistro, de modo que a negativa de cobertura é abusiva.

Ao final, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Inicialmente, analiso o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante.

Observa-se que, embora o benefício tenha sido indeferido em primeira instância, o recorrente renova o pleito em sede recursal, alegando alteração de sua situação financeira. Para corroborar sua hipossuficiência, acostou aos autos seu extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e cópia de sua CTPS (ids. 14377179 e 14377180), documentos que indicam a ausência de vínculo empregatício formal desde novembro de 2023.

Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pelos documentos apresentados,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para fins de processamento deste recurso, dispensando o recolhimento do preparo.

Seguindo, a controvérsia recursal cinge-se a definir se a conduta do segurado, notadamente a condução do veículo com CNH vencida e em velocidade excessiva, configura agravamento intencional do risco a justificar a exclusão da cobertura securitária, ainda que se admita a culpa de terceiro na deflagração do sinistro.

O apelante argumenta, com razão, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a condução com CNH vencida ou a ausência de habilitação constitui, a princípio, mera infração administrativa, a qual, por si só, não é suficiente para afastar o dever de indenizar da seguradora, que deve comprovar que tal fato foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro.

Contudo, a sentença recorrida não se fundamentou isoladamente neste fato. O pilar central da decisão foi a comprovação, por meio de prova técnica emprestada dos autos de nº 0000053-62.2023.8.08.0038, de que o apelante conduzia seu veículo a uma velocidade aproximada de 136 km/h em um trecho urbano cuja velocidade máxima permitida é de 40 km/h.

A conduta de trafegar a mais do que o triplo da velocidade regulamentar para a via transcende a noção de simples imprudência e se qualifica como culpa grave. Trata-se de um comportamento de extremo risco, que demonstra um consciente desprezo pelas normas de segurança e pelas potenciais consequências de seus atos, alterando drasticamente o equilíbrio do contrato de seguro, que é baseado na boa-fé e na avaliação de um risco previamente delimitado.

Nesse contexto, a aplicação do artigo 768 do Código Civil é medida que se impõe:

Art. 768.
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Ainda que não se exija o dolo específico de causar o acidente, a assunção de um risco desproporcional e consciente, como o verificado nos autos, equivale ao agravamento intencional a que se refere o dispositivo legal, justificando a perda da garantia securitária. Tal conduta amolda-se, ademais, à cláusula de exclusão por negligência do associado, prevista no art. 82, IX, do regulamento da apelada.

A tese de culpa exclusiva de terceiro, embora possua elementos probatórios que a sustentem, não tem o condão de afastar as consequências contratuais da conduta do próprio segurado.

Isso porque a relação jurídica aqui analisada não é a de responsabilidade civil entre os envolvidos no acidente, mas sim a relação contratual entre segurado e seguradora. O dever do segurado de não agravar o risco é uma obrigação primária que, uma vez violada, rompe o sinalagma contratual e autoriza a recusa da cobertura.

Ademais, o nexo de causalidade exigido não é entre a conduta do segurado e a causa primária do acidente, mas sim entre a sua conduta e o agravamento do risco e a consequente materialização do dano coberto.

Assim, é inegável que a velocidade de 136 km/h foi um fator determinante para a gravidade do acidente e para a extensão dos danos materiais no veículo. Se o apelante estivesse trafegando na velocidade permitida, sua capacidade de reação seria exponencialmente maior, de modo que o sinistro, se não pudesse ser evitado, certamente teria consequências muito menos gravosas.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. VEÍCULO QUE TRAFEGAVA ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA NO LOCAL. AUTOR CONTRIBUIU PARA O EVENTO DANOSO. AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Ação julgada improcedente em primeira instância. 2. Recurso do autor desacolhido. 3. Razões de decidir da Turma Julgadora: 3.1. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada.
3.2. Laudo pericial concluiu que o autor deu causa ao evento ao trafegar em velocidade alta na curvatura da pista, derrapando o veículo que desgovernou e colidiu com a defensa de concreto no canteiro central. 3.3. Indenização securitária indevida. 4. Recurso do autor desprovido. Sentença de mantid
a. (TJSP; Apelação Cível 1082295-71.2023.8.26.0002; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2025; Data de Registro: 27/01/2025) (TJSP; AC 1082295-71.2023.8.26.0002; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alonso; Julg. 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO. SEGURO. SIMILITUDE. APLICABILIDADE DO CDC. AGRAVAMENTO. INTENCIONAL. RISCO. PRIVAÇÃO DE SONO. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. CONDUÇÃO NA CONTRAMÃO. PERDA DA GARANTIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS A INVENTARIAR E SUA LIQUIDEZ. 1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte ré, em estrutura associativa, que presta serviço de proteção veicular, mediante pagamento de contribuição e cobertura de risco predeterminado, figura como fornecedora de serviço pactuado em contrato oneroso, bilateral, aleatório, de adesão, consensual e com similitude aos seus termos aos contratos de seguro, atraindo-se a aplicação do artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT. 2. No âmbito do direito consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, impondo-se aos fornecedores um dever de qualidade, em adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, de modo que a confiança esperada na pactuação seja compatível com a utilização regular do bem ou serviço adquirido (inteligência do artigo 6º, I e VI; artigo 8º; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor).
3. A condução de veículo automotor em estado de privação se sono, em velocidade superior ao permitido para a via e na contramão do sentido do trânsito representam infrações graves que, quando determinantes para a ocorrência do sinistro, afastam a obrigatoriedade da cobertura securitária, em razão do agravamento intencional do risco objeto do contrato, nos termos do artigo 768 do Código Civil
. (...) (TJDF; APC 07004.17-97.2024.8.07.0001; 192.9926; Terceira Turma Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Abreu; Julg. 09/10/2024; Publ. PJe 24/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DA SEGURADORA EM EFETUAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 1. Recurso da demandante. Inexistência, porém, do dever de indenizar.
Direção, em velocidade acima da permitida para o local, sob efeito de substância psicoativa (rebite). Causas que foram determinantes do sinistro. Agravamento do risco verificado. Cláusula contratual expressa de exclusão da responsabilidade da seguradora. Inteligência do artigo 768 do Código Civil. Sentença mantida
. 2. Honorários recursais devidos, na forma do art. 85, §§1º e 11, do código de processo civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0301835-07.2018.8.24.0282; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Raulino Jacó Brüning; Julg. 09/11/2023)

Portanto, a sentença objurgada não merece reparos, pois, com base em robusto acervo probatório, concluiu corretamente pela legitimidade da recusa da seguradora, ante o manifesto e grave agravamento do risco por parte do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)